Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-53.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTOS DE VOOS – REACOMODAÇÃO – ASSISTÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS – QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO A QUO - DANOS MATERIAIS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso da corré American Airlines – II - Corrés que respondem objetiva e solidariamente pelas consequências do ato ilícito

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTOS DE VOOS – REACOMODAÇÃO – ASSISTÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANOS MORAIS – QUANTUM – JUROS DE MORA – TERMO A QUO - DANOS MATERIAIS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso da corré American Airlines – II - Corrés que respondem objetiva e solidariamente pelas consequências do ato ilícito a que deram ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Fatos narrados que evidenciam uma série de falhas consecutivas nos serviços prestados, fundadas no fornecimento de informações inadequadas sobre o embarque, emissão de bilhetes defeituosos que resultaram em duas recusas de embarque, realocação para um voo seis dias mais tarde, além da falta de assistência material – Desrespeito à Resolução no 400/2016 da ANAC – Falha na prestação de serviço pelas corrés – Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro – Necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Precedente do Colendo STJ – Danos morais, na hipótese, caracterizados – Indenização devida, devendo ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar em enriquecimento sem causa dos lesados – Indenização reduzida para R$8.000,00 face às circunstâncias do caso – III – Juros de mora que, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a contar da citação – IV - Danos materiais devidamente comprovados – Indenização devida – V - Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, com fundamento na tese do Tema no 1.059 fixada pelo STJ – Apelo parcialmente provido".